Tribunal: TJSP
Processo: 2186119-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013 QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO NCPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186119-74.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de Jacareí, em que é agravante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravada
JULIANE DE SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2186119-74.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional S/A
Agravada:
Juliane de Souza Pereira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE
CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE
DETERMINADOS
CURSOS.
EXTENSÃO
AOS
ANTERIORMENTE
MATRICULADOS
NA
MESMA
TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI
CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE
EVENTUAIS
DESCONTOS
CONCEDIDOS
NOS
CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM
SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA
TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO
JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013
QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE
CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO
CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU
NENHUMA
DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A
QUALQUER
OUTRO
ALUNO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ART. 485, INC. VI, DO NCPC. RECURSO
PROVIDO.
VOTO N.o 24.384

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
acolheu, em parte, a impugnação para determinar que o
valor a ser devolvido seja apurado de acordo com os
documentos
a
serem
apresentados
pela
executada
com
informação dos valores brutos das mensalidades, sobre a
prática de ter concedido descontos e o respectivo
percentual a aluno posteriormente matriculado no ano de
ingresso da exequente, além dos valores efetivamente
pagos.
Alega
a
executada-agravante
ilegitimidade ativa da exequente, uma vez que o v. acórdão
exequendo
estende-se
apenas
aos
alunos
antigos
que
ingressaram na faculdade no primeiro semestre de 2011.
Aduz que falta à exequente também interesse de agir, pois
não houve comprovação dos valores efetivamente pagos.
Acrescenta que há necessidade de prévia liquidação de
sentença, uma vez que o v. acórdão exequendo não confere
um direito automático, sendo imprescindível a comprovação
de que era discente ingressante em um dos cursos
relacionados na publicidade relativa à aludida ação civil
pública, bem como do pagamento efetivo das mensalidades.
Por fim, alega excesso de execução, tendo em vista que o
cálculo
apresentado
com
a
inicial
desconsidera
os
descontos já concedidos a título de bolsa de estudo e de
pontualidade, que reduziram o valor da mensalidade, bem
como inclui juros e correção monetária não previstos no
título executivo. Subsidiariamente, alega que os juros
devem ser aplicados a partir da citação na fase de
cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
Concedido o efeito suspensivo.
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério
Público Estadual ajuizou ação civil pública contra a
executada-agravante com o intuito de garantir a isonomia
entre os alunos diante da concessão de descontos aos
ingressantes naquela instituição de ensino para vagas
remanescentes de determinados cursos no 1.o semestre de
2011 sem extensão aos demais discentes anteriormente
matriculados nas mesmas turmas.
A sentença de improcedência da ação foi
reformada por este Tribunal de Justiça.
Interpostos recursos pela agravante, ré
na ação civil pública, foram todos desprovidos, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da decisão em 30.1.2017,
quando então passou a produzir efeitos “erga omnes”.
Em 7.5.2019, a agravada iniciou o
cumprimento
individual
de
sentença,
pugnando
pelo
recebimento de R$ 18.502,45, que seriam correspondentes
aos valores pagos a maior à época em que era discente
daquela instituição de ensino no período de 2013 a 2016.
A
executada-agravante
apresentou
impugnação para alegar ilegitimidade ativa e falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse de agir da exequente, bem como irregularidade do
cumprimento de sentença por ausência prévia da fase de
liquidação e excesso de execução.
Constou
da
r.
decisão
agravada
o
acolhimento parcial da impugnação com determinação para
que a executada instrua os autos com documentos relativos
aos descontos concedidos aos demais alunos no ano de
ingresso da exequente na faculdade.
Pois bem. Da leitura do voto condutor
proferido pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré
concedeu desconto de 50% na matrícula e nas mensalidades
para os alunos inscritos nas vagas remanescentes do 1.o
semestre de 2011, de modo que, com fundamento em que os
alunos merecem tratamento igualitário, foi determinada a
extensão de tal desconto também aos alunos antigos, bem
como proibiu a concessão de eventuais descontos somente a
determinados alunos também em outras turmas de cursos em
vigência e futuros, in verbis: “reforma-se a sentença,
dando parcial provimento ao pedido do autor, para condenar
a ré à obrigação de oferecer aos alunos antigos eventuais
descontos oferecidos aos alunos mais novos, em todos os
cursos superiores em vigência e futuros de graduação,
proibindo tratamento financeiro diferenciado em razão de
data de matrícula.”
Note-se que o aludido julgado acolheu o
pedido de acordo com o que foi deduzido pelo Ministério
Público na inicial, nos seguintes termos: “estender os
eventuais descontos posteriores concedidos aos alunos mais
novos (ou recentes) aos demais consumidores de matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais antiga, em todos os cursos superiores, em vigência e
futuros, de graduação, oferecidos na unidade de Jacareí,
proibindo
qualquer
tipo
de
tratamento
financeiro
diferenciado entre consumidores por critério de ordem de
matrícula ou data de assinatura de contrato”.
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que fazem
matrícula na primeira oportunidade sejam discriminados
perante aqueles que o fazem em ocasião posterior motivados
pela concessão de descontos na matrícula e nas mensalidades.
Conquanto tenha decidido anteriormente
de maneira diversa, revejo o entendimento para que a
execução atenha-se estritamente à condenação e ao pedido
efetuado pelo Ministério Público.
Inconteste
que
a
concessão
dos
descontos ocorreu no início de 2011, em determinadas
turmas e cursos noturnos, fato que demonstra ser descabida
a pretensão para que a executada reembolse 50% dos valores
das mensalidades pagas pela exequente, uma vez que nem
mesmo alega que a instituição de ensino tenha oferecido
igual desconto para a mesma turma em que estava matriculada.
Infere-se que pretende a exequente-
agravada
ser beneficiada
pelo desconto
concedido em
janeiro de 2011 aos novos alunos. Contudo, conforme já
consignado, ao se referir a “alunos de cursos futuros”, o
v. acórdão exequendo fez alusão a eventuais casos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pudessem ocorrer de tratamento diferenciado entre alunos
do mesmo curso e turma com a concessão de descontos nas
mensalidades apenas em relação a alguns deles.
Isso porque o pedido do Ministério
Público se deu em razão da ausência de isonomia aos demais
alunos daquela instituição de ensino à época em que foi
oferecido referido desconto e que não obtiveram a mesma
benesse, ficando em desigualdade com seus colegas dos
mesmos cursos e turmas.
Por certo que o v. acórdão proferido na
ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos
que na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou seja, aos que ingressaram naquela
instituição de ensino em janeiro de 2011 nos mesmos cursos
e turmas em que foram matriculados os que receberam o
benefício
oferecido
pela
demandada
ou,
ainda
que
matriculados em outros semestres, se comprovado que a
instituição ofereceu desconto a alunos do mesmo curso e
turma.
Assim, compete ao aluno, a fim de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir
para executar o título judicial coletivo, comprovar um de
dois fatos por meio de liquidação por artigos: ter
ingressado no curso em janeiro de 2011, efetuado sua
matrícula
no
prazo
regular
e
sido
surpreendido
posteriormente com o ingresso de outros alunos na mesma
turma, aos quais foi concedido o desconto de 50% nas
mensalidades; ou que, apesar de ter ingressado anterior ou
posteriormente a janeiro de 2011, a instituição de ensino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha concedido tratamento diferenciado a outros alunos do
mesmo curso e turma, com abatimento nas mensalidades.
No caso dos autos, a exequente-agravada
ingressou na instituição de ensino em 2013 sem nem mesmo
argumentar que a ré teria concedido algum desconto a outro
aluno de sua turma, pelo que é parte ilegítima para exigir
o cumprimento da sentença, que deve ser executada fielmente nos limites expressos contidos em seu
dispositivo, sob pena de desacato à coisa julgada.
Em que pese à arguição trazida na
inicial de que a executada-apelada concedeu novo desconto
aos novos alunos matriculados 2018, infere-e que o aludido
desconto também não pode ser estendido à exequente que não
fazia parte da turma para o qual o desconto foi concedido,
uma vez que já se encontrava matriculada desde 2013.
Dessa forma, o pleito da exequente não
encontra correlação com o acórdão prolatado na ação civil
pública n.o 0006647-91.2012.8.26.0292, que garantiu a
isonomia
somente
entre alunos matriculados no mesmo
período e nos cursos abrangidos por desconto concedido
pela ré. Portanto, descabida a alegação de ter sofrido
qualquer discriminação por parte da instituição de ensino.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para extinguir o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
NCPC, impondo à exequente-agravada o pagamento das custas
e despesas processuais corrigidas, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa
referente
ao
cumprimento
do
julgamento
(R$
18.502,45), com correção monetária desde o ajuizamento do
cumprimento e com juros de mora de 1% ao mês desde o
trânsito em julgado, observada a gratuidade processual.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Anhanguera Educacional Participações S/A.
Agravada: Juliane de Souza Pereira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24427
O provimento do recurso, com a extinção da execução, impõe a
determinação para a imediata expedição de guia de levantamento em favor da Executada
(na Vara de origem).
Porém, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que incabível tal determinação, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento
pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F7FD36A
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F883EF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2186119-74.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.